Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 329, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) pedido de absolvição da apelante em razão de insuficiência probatória; e, (ii) questionamento em relação à fração de exasperação utilizada na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, não há que se falar em absolvição.
4. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende, também, como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.